Tribunal: TCU
Processo: 016.161/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TCE instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, para atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), exercício 2019.

Inteiro teor:
Acórdão 6757/2025-TCU-Primeira Câmara Considerando tratar-se de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor de Raimundo Lacerda Filho, prefeito do município de Icapuí/CE (período de 1/1/2017 a 31/12/2020 e 1/1/2021 até o momento) em razão de irregularidades na aplicação de recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) no exercício de 2019; Considerando que a TCE foi instaurada em 1o/2/2024 com débito inicialmente apurado de R$ 424.537,50 (peça 1); Considerando que as irregularidades iniciais incluíam o não atendimento a alunos do Programa Mais Educação e de Atendimento Educacional Especializado (AEE), movimentação bancária não comprovada e aplicação de recursos em finalidade diversa da pactuada; Considerando que, após os autos terem sido apresentados a este Tribunal, o FNDE informou, por meio de ofício juntado aos autos em 1o/7/2024 (peça 25, p. 1-2), que novos elementos e informações foram entregues pelo atual prefeito e considerados, por aquele órgão, como encaminhamento de prestação de contas intempestiva (peças 25-26); Considerando que, embora o FNDE tenha inicialmente caracterizado tais informações como prestação de contas intempestiva, o Ofício 19/2024 (peça 25, p. 4-13), com data de 1o/2/2024 e recibo do Serpro às 15h42 de 20/2/2024, o documento se tratou de uma resposta às solicitações de regularização e justificativas feitas pelo próprio FNDE, conforme bem observado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (itens 12 e 13 da peça 46); Considerando que, diante da competência originária do FNDE para fiscalizar a aplicação dos recursos federais do programa em questão, bem como para analisar a respectiva prestação de contas, esta Corte de Contas realizou diligência à referida autarquia para que analisasse a documentação apresentada pelo gestor e emitisse documento técnico acerca da análise técnica e financeira; Considerando que o FNDE reanalisou a prestação de contas apresentada pelo responsável, elidindo o débito inicialmente apurado, conforme verificado à peça 45; Considerando que o débito remanescente de R$ 3.933,24, referente a despesas com tarifas bancárias, foi afastado em razão da jurisprudência do TCU, que entende não caber a imputação de débito por gastos bancários necessários à manutenção da conta, desde que não sejam resultado de comportamento inadequado do gestor, a exemplo dos acórdãos do TCU 3.859/2019-Primeira Câmara; 169/2019-Primeira Câmara; 2.508/2018-Segunda Câmara; 7.596/2017-Segunda Câmara e 6.197/2016-Primeira Câmara; Considerando que, em sede de reanálise, o FNDE entendeu que: i) a execução física foi aprovada parcialmente, com ressalvas; ii) a análise financeira não identificou prejuízo ao erário; e iii) os documentos apresentados posteriormente pelo ex-prefeito de Icapuí/CE sanaram pendências anteriores; Considerando que, conforme entendimento da unidade instrutora, a descaracterização do débito antes da citação válida configura a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, o que enseja o seu arquivamento sem julgamento de mérito, nos termos do art. 212 do Regimento Interno do TCU e em consonância com o Acórdão 9644/2023-TCU-Primeira Câmara ; Considerando que o representante do Ministério Público junto ao TCU anuiu à elisão do débito, mas manifestou-se pela necessidade de julgamento de mérito do processo, em razão da inexistência de fato jurídico superveniente que derrogasse a competência do TCU para apreciar a questão; Considerando que, embora o parquet especializado tenha defendido o julgamento de mérito com base na existência inicial de indício de débito, a instauração da TCE pelo FNDE ocorreu de maneira prematura, sem analisar documentação encaminhada pelo prefeito em resposta a uma solicitação do próprio Fundo; Considerando que a elisão do débito não decorreu de um fato jurídico superveniente à instauração da TCE, mas sim da constatação de que os fatores que a motivaram já estavam sanados no momento de sua constituição, visto que a documentação que os afastou estava em posse e a pedido do próprio FNDE (peça 25, p.4-13); Considerando que, nos termos da alínea "b", do inciso I do art. 143, na prestação de contas, inclusive especial, o ministro-relator pode acolher, mediante relação, um dos pareceres que, mesmo divergentes, não conclua pela irregularidade; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os arts. 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno do TCU, em arquivar o presente processo, sem julgamento do mérito, com base na ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular, de acordo com os pareceres emitidos nos autos; e encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica e do parecer do Ministério Público junto ao TCU, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1. Processo TC- Processo 016.161/2024-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Raimundo Lacerda Filho (XXX.469.184-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: arquivamento.